Tribunal: TCU
Processo: 027.895/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo consolidado acerca de atos de reforma de militares do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, 45 da Lei 8.443/1992 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de Damião Alves de Oliveira, Osmar Francisco da Silva Filho, Juvenil de Campos Sampaio, Everaldo Cavalcanti de Queiroz, Paulo Ítalo de Albuquerque Bezerra, Izaías José dos Santos e João Ferreira de Lima, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Damião Alves de Oliveira, Almir César Lúcio dos Santos e Juvenil de Campos Sampaio, negando-lhes registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados dos atos considerados ilegais até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Comando do Exército que, em relação aos atos considerados ilegais: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovantes das datas em que os interessados tomarem conhecimento desta deliberação; 9.4.3.2. emita novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades verificadas, e os submeta ao TCU para nova apreciação.